Tribunal: TJPA
Processo: 0008047-46.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008047-46.2018.8.14.0040

APELANTE: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

APELADO: MARIA PIMENTEL DE FREITAS, MARCOS ROBERE ORA DE OLIVEIRA, JOELSON DAMASCENO SANTOS, ANA CLEIDE MIRANDA BARROS, FILIPE DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008047-46.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA – EPP

(ADVOGADOS ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; ADEMIR DONIZETI FERNANDES)

APELADOS: MARIA PIMENTEL DE FREITAS, ANA CLEIDE MIRANDA BARROS E FILIPE DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO VICTOR LEAL PIMENTEL),
JOELSON DAMASCENO SANTOS, MARCOS ROBERE ORA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO NÃO REGISTRADO. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vale dos Carajás Park Hotel LTDA – EPP contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria Pimentel de Freitas e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos por ausência de registro do loteamento, determinar a restituição integral dos valores pagos, admitir indenização por benfeitorias úteis e necessárias a ser apurada em liquidação de sentença, e rejeitar os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação de cláusulas penais em contrato nulo; (ii) estabelecer se é devida a retenção de valores pagos em razão de suposto inadimplemento;
(iii)
apurar a viabilidade de parcelamento da restituição de valores pagos; e (iv) analisar a admissibilidade de indenização por benfeitorias na ausência de prova nos autos; (v) verificar a possibilidade de cobrança de taxa de fruição e seu percentual

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do contrato de promessa de compra e venda decorre da ausência de registro do loteamento, conforme disposto no art. 37 da Lei nº 6.766/79, caracterizando nulidade absoluta e impedindo a aplicação de cláusulas penais contratuais, como retenções ou multas, ainda que pactuadas.

4.

A restituição integral dos valores pagos deve ser determinada, pois, diante da nulidade absoluta do contrato, aplica-se o princípio do retorno ao estado anterior (
status quo ante
), vedando-se o enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

5.

A pretensão de parcelamento da restituição dos valores pagos não encontra amparo jurídico na hipótese de nulidade absoluta do contrato, uma vez que a jurisprudência exige a devolução imediata e integral das parcelas, especialmente quando configurada a culpa exclusiva do vendedor.

6.

A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é admissível, desde que devidamente comprovada em sede de liquidação de sentença, sendo incabível sua exclusão antecipada sem análise de provas.

7.

A taxa de fruição é devida como forma de compensar o uso do imóvel pelo comprador, mesmo diante da nulidade contratual, e deve ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, durante todo o período de posse, com base na cláusula contratual e na jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito a taxa de fruição.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ausência de registro do loteamento impede a aplicação de cláusulas penais, como retenção de valores e multas contratuais. 2. A restituição integral das parcelas pagas é devida em razão da nulidade absoluta do contrato, vedada sua devolução parcelada. 3. A indenização por benfeitorias deve ser apurada em liquidação, exigindo comprovação de sua efetividade e utilidade, sendo vedada sua exclusão sem análise probatória. 4. É admissível a cobrança de taxa de fruição, mesmo em contratos nulos, desde que fixada em percentual razoável e proporcional ao uso do imóvel.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, II, 1.219, 1.220 e 1.255; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 6.766/79, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.04.2014, DJe 05.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1959759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802170-24.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008047-46.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA – EPP

(ADVOGADOS ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; ADEMIR DONIZETI FERNANDES)

APELADOS: MARIA PIMENTEL DE FREITAS, ANA CLEIDE MIRANDA BARROS E FILIPE DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO VICTOR LEAL PIMENTEL),
JOELSON DAMASCENO SANTOS, MARCOS ROBERE ORA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Vale dos Carajás Park Hotel LTDA – EPP
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Maria Pimentel de Freitas e outros, em desfavor de Vale dos Carajás Park Hotel LTDA – EPP – julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição integral dos valores pagos, admitir eventual indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença, e rejeitar os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que os apelados deram causa à rescisão contratual por inadimplemento, motivo pelo qual seria devida a retenção de 30% do valor pago e a cobrança da taxa de fruição no valor de 1% ao mês, além da responsabilidade pelos tributos e encargos do imóvel.

Requer, ainda, que a restituição dos valores seja feita em 12 parcelas, e que seja afastada a indenização pelas benfeitorias, por ausência de comprovação e má-fé dos ocupantes, aplicando-se o art. 1.220 do Código Civil e cláusula contratual específica.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008047-46.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA – EPP

(ADVOGADOS ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; ADEMIR DONIZETI FERNANDES)

APELADOS: MARIA PIMENTEL DE FREITAS, ANA CLEIDE MIRANDA BARROS E FILIPE DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO VICTOR LEAL PIMENTEL),
JOELSON DAMASCENO SANTOS, MARCOS ROBERE ORA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO

ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se, declarada a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ausência de registro do loteamento, é possível aplicar cláusulas penais e impor retenções, parcelamento na devolução de valores pagos e taxas de fruição

A nulidade de um contrato por violação a norma cogente gera o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral das prestações efetuadas, vedando-se o enriquecimento sem causa e o aproveitamento de cláusulas previstas em negócio nulo.

No caso, os contratos foram declarados nulos por afronta ao art. 37 da Lei 6.766/79, que veda a venda de lotes não registrados. Essa nulidade absoluta impede a aplicação de cláusulas penais, como retenções e multas, ainda que pactuadas, não sendo aplicável ao caso a Lei nº 13.786/2018, pois esta regula a resolução contratual por inadimplemento do adquirente em contratos válidos, e não a nulidade absoluta como no presente feito.

Quanto à indenização por benfeitorias, a sentença corretamente condicionou a apuração à fase de liquidação, exigindo

prova de efetividade e utilidade das obras. A pretensão de excluir tal indenização sem apuração contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

De mais a mais, conforme salientando na sentença, “
nos termos da súmula nº 543, do C. STJ: ‘Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’".

No entanto, assisti razão a apelante quanto a pretensão de cobrança de taxa de fruição, pois configura indenização pela ocupação do bem, para evitar o enriquecimento sem causa do comprador que, mesmo com contrato inválido, permaneceu na posse do imóvel.

Portanto,
acolho parcialmente o recurso para determinar que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação, sendo razoável fixar o percentual mensal em 0,5% do valor atualizado do contrato,
com base na cláusula contratual (cláusula 16, § 1º, “D”) e na jurisprudência dominante do TJPA que vem aplicando esse parâmetro como padrão justo e equitativo.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados desta Corte estadual:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO . TAXA DE FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. DANO MORAL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de lote urbano irregular contra a imobiliária responsável pela negociação. A sentença declarou a nulidade do contrato por ausência de registro do loteamento, determinando o retorno ao status quo ante, com restituição das parcelas pagas pela autora, mediante atualização monetária, fixação de taxa de fruição mensal de 1% limitada a 50% do valor pago, e reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, desde que comprovadas em liquidação . Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há seis questões em discussão: (i) definir se a imobiliária possui legitimidade passiva; (ii) verificar a nulidade do contrato por irregularidade do loteamento; (iii) estabelecer os critérios de aplicação da taxa de fruição mensal, quanto ao percentual e limitação; (iv) analisar o direito à indenização por benfeitorias e eventual direito de retenção; (v) avaliar o cabimento de indenização por danos morais; e (vi) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imobiliária ré possui legitimidade passiva, pois não se limitou à intermediação, tendo atuado como parte ativa na negociação e apresentação do imóvel, o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do art . 7º, parágrafo único, do CDC.

4. O contrato é nulo por objeto ilícito, pois o loteamento não possuía aprovação e registro prévios, em violação aos arts. 18 e 37 da Lei nº 6 .766/79, e ao art. 166, II, do Código Civil, sendo a nulidade absoluta e insanável.

5. A taxa de fruição é devida para evitar o enriquecimento ilícito do promitente comprador, devendo incidir por todo o período de posse do imóvel, desde a imissão até a desocupação, conforme entendimento do STJ . A limitação de 50% deve ser afastada.

6. O percentual mensal da taxa de fruição deve ser reduzido de 1% para 0,5%, em atenção à cláusula contratual e ao padrão jurisprudencial adotado regionalmente como mais justo.

7 . É cabível a indenização por benfeitorias, desde que haja prova de sua efetiva realização e da valorização do imóvel, a ser apurada em liquidação, conforme os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil .

8. A indenização por danos morais não é devida, pois a nulidade contratual, por si só, não configura violação a direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou.

9. Não há sucumbência recíproca, pois a maior parte dos pedidos da autora foi acolhida, sendo correta a condenação exclusiva da ré aos ônus sucumbenciais .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual da taxa de fruição de 1% para 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato.

11 . Recurso de Apelação interposto pela requerida, conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento), permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, II, 944, 1 .219 e 1.255; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 6 .766/79, arts. 18 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.04.2014, DJe 05 .05.2014; STJ, AgInt no REsp 1959759/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 02.05.2022, DJe 04.05 .2022; STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.05 .2021; STJ, AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.02 .2021”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021702420208140040 26765325, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRA - LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO –VIOLAÇÃO AO ART. 37 LEI N. 6 .766/1979 – NULIDADE DO CONTRATO - EFEITOS EX TUNC - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENEFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065941620188140040 20912816, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale dos Carajás Park Hotel Ltda - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual formulado por Janaina Leal Carvalho, determinando a devolução parcial dos valores pagos.

2. A sentença recorrida reconheceu que a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa da parte vendedora, razão pela qual determinou a devolução de 80% dos valores pagos, além da fixação de taxa de ocupação (fruição) de 0,25% ao mês, limitando a compensação para evitar saldo negativo.

3. A apelante sustenta a possibilidade de retenção maior dos valores pagos, a majoração da taxa de fruição para 1% ao mês e a impossibilidade de compensação dos valores, além de contestar a indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) a majoração da taxa de fruição para 0,5% ao mês, conforme previsto contratualmente; e (ii) a possibilidade de indenização por benfeitorias, diante da ausência de comprovação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A taxa de fruição deve respeitar o percentual estipulado contratualmente (0,5% ao mês), pois decorre da ocupação do imóvel e evita enriquecimento sem causa da parte compradora.

2. A limitação da taxa de fruição para que não gere saldo negativo após a compensação dos valores devidos ao comprador é válida, pois está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

3. A indenização por benfeitorias não pode ser deferida, pois não houve comprovação nos autos da realização de benfeitorias úteis ou necessárias, sendo inviável sua liquidação posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de fruição deve respeitar o percentual contratualmente previsto, desde que limitada para evitar saldo negativo após a compensação dos valores devidos ao comprador.

2. A indenização por benfeitorias exige comprovação prévia no processo de conhecimento, sendo inviável sua liquidação posterior sem provas suficientes.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422 e 1.220; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Lei 6.766/79.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803000-24.2019.8.14.0040, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 03.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800551-93.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.03.2023”.
(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL n. 0006547-42.2018.8.14.0040, Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual).

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para reconhecer o direito a taxa de fruição, nos moldes determinados na fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025